Tribunal: TJSP
Processo: 1016738-45.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – Locação de imóvel não residencial – Cobrança – Apelo da parte autora – Pretensão à reversão da sentença – Insurgência com alegação de cerceamento de defesa – Abalo econômico acarretado pelos efeitos da pandemia Covid-19 – Queda no faturamento - Redução ou readequação do valor da locação – Restabelecimento de entendimento proferido em sede de agravo de

Ementa:
APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – Locação de imóvel não residencial – Cobrança – Apelo da parte autora – Pretensão à reversão da sentença – Insurgência com alegação de cerceamento de defesa – Abalo econômico acarretado pelos efeitos da pandemia Covid-19 – Queda no faturamento - Redução ou readequação do valor da locação – Restabelecimento de entendimento proferido em sede de agravo de instrumento – Critério da hierarquia – Improcedência em primeiro grau - Pedido de desistência do apelo - Homologação da desistência - Análise do mérito prejudicada.